Tribunal: STF
Processo: RE 75121
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-28
Data de publicação: 1975-08-28

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ESTABILIDADE. EFETIVIDADE.
CONSTITUIÇÃODE  1967.  A  ESTABILIDADE  CONFERIDA  PELO  ART. 177,
PAR. 2.,  DA  CONSTITUIÇÃO DE 1967 AOS SERVIDORES EXTRANUMERARIOS E
CONTRATADOS NÃO IMPLICA EM EFETIVIDADE.  - SE O FUNCIONÁRIO NÃO
OCUPAVA CARGO  VAGO,  DE  PROVIMENTO  EFETIVO,  NÃO  HÁ  PRETENDER
EFETIVAÇÃO  EM  CARGO   INEXISTENTE, MAS SOMENTE  ESTABILIDADE  NAS
FUNÇÕES  DESEMPENHADAS.  EMBARGOS CONHECIDOS MAS REJEITADOS.